Tribunal: TJMT
Processo: 1022025-32.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022025-32.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CLAUDEVIR ANTUNES - CPF: 061.919.371-99 (RECORRIDO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DEVER DE RESTITUIR O SALDO EXISTENTE EM CONTA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configurada a falha na prestação do serviço ao realizar o bloqueio de forma unilateral da conta e cartão, sem prévio aviso e de forma injustificada, sobressai o dever de reparar os danos causados.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

A demanda versa sobre bloqueio de cartão e conta com posterior cancelamento unilateral por parte do recorrente.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição de R$ 121,68 (cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), referente ao saldo existente quando do bloqueio, em razão da falha na prestação dos serviços devido ao bloqueio da conta bancária e cartão de titularidade do recorrido, injustificadamente e sem prévio aviso.

Narra a parte autora que possuía conta/cartão do recorrente e
,
sem qualquer aviso prévio, bloqueou os valores que estavam em sua conta
e cartão, e, mesmo, com a solicitação administrativa, a instituição financeira deixou de liberar o montante, bem como realizou o cancelamento unilateral da conta.

A recorrente aduz que agiu tão somente em observância ao seu dever legal de apuração de irregularidades, bem como dos direitos contratuais de bloquear preventivamente a conta e encerrá-la mediante notificação prévia ao titular da conta, logo, inexiste o dever de indenizar.

Da análise dos autos, em que pese o banco alegar a ausência de ato ilícito, vê-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve a notificação previa do consumidor no que concerne ao bloqueio da conta bancária, ou outro documento para dar amparo legal à conduta realizada, mesmo após o autor tentar resolver o imbróglio de forma administrativa.

A instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa.

O art. 14

do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

Nesse contexto, o recorrente deve arcar com os danos causados ao correntista ao realizar bloqueio de conta forma unilateral, sem que haja prévia notificação acerca dos motivos que o levaram a fazê-lo
.

Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento, configura o ato ilícito (CC, arts. 186 e 927) e falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma,
eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1024280-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023
).

De igual modo, não comprovada a liberação do valor que o recorrido possuía na conta gerida pela recorrente, deve restitui-la, nos moldes fixados na sentença.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023